Tribunal: TJES
Processo: 5000008-73.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-73.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZI MARIA DIAS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000008-73.2022.8.08.0016

Recorrente: EUZI MARIA DIAS

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA COM HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO, QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO RÉU. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. EXIGIBILIDADE, TODAVIA, SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA DEFERIDA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.